Tribunal: STF
Processo: ARE 1427855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Policiais militares. Regime Especial de Trabalho Policial. Portaria CMTG PM01-04-2011. Mesmo valor do salário-base. Não contrariada a informação de ter sido revogada em 30 de junho de 2011, Boletim Geral PM 121, fls. 83, início, com igual dimensionamento da vantagem, mas na forma da Lei Complementar 731/1993, artigo 3º. Servidores inativos sem outras vantagens permanentes além de salário-base, sexta-parte, quinquênios e adicional de insalubridade. “Padrão de vencimento”, Lei Complementar 731/1993, artigo 3º, é o vencimento-base, não integrado por vantagens distintas, como adicionais temporais e de insalubridade, vantagens que são permanentes, mas que não se incorporaram ao vencimento-base, pelo correspondente montante, com o que deixariam de existir como vantagens distintas, o que não se deu. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, dar à referida vantagem dimensionamento diverso. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS para rejeitar a pretensão dos autores, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, por apreciação equitativa, porque o valor da causa não tem correspondência com a real expressão econômica da demanda, em três mil reais, metade cada um, observando-se o benefício da gratuidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XIV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente